Tribunal: CARF
Processo: 18186.001497/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001497/2011-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.805 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Embargante
PEDRO CESAR SUMAVIELLE EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DAS
DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF, quando o acórdão for omisso quanto a
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, a omissão deverá ser
corrigida a partir da prolação de um novo acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de
retorno dos autos à turma a quo para a análise dos outros pontos suscitados
pelo contribuinte em seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.012, de
19/06/2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001497/2011-89
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.001497/2011-89

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra acórdão
que, dando provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, entendeu que
consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do
RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer
óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE.
O acórdão 9202-008.012, de 19 de junho de 2019, recebeu a seguinte ementa e
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Arguiu o Embargante haver omissão/contradição/obscuridade do acórdão em
relação à tese originária posta nas peças de impugnação e recurso voluntário, tese que se refere à
possibilidade de dedução da integralidade dos valores de honorários advocatícios dispendidos na
ação trabalhista que deu ensejo ao recebimento dos rendimentos oferecidos à tributação. Afirma
que a dedução foi integral, entretanto o lançamento se fundamenta no entendimento de que os
honorários advocatícios pagos não podem ser diminuídos integralmente da parcela relativa a
rendimentos tributáveis e sim considerados proporcionalmente a esta, uma vez que também se
referem ao recebimento dos rendimentos isentos e não tributáveis.
Por meio do despacho de e-fls. 311/314 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais acolheu os embargos nos seguintes termos:
Como já afirmado, a questão central do recurso voluntário foi a forma de apuração do
valor dedutível a título de honorários advocatícios, uma alegação que, nos termos do
voto condutor do acórdão de recurso voluntário, restou prejudicada em virtude de a
decisão ter-se fundamentado, exclusivamente, na forma de tributação de rendimentos
acumulados.
Ocorre em face da combinação de recursos e fundamentação das decisões que este
processo teve, não restou enfrentada, neste processo, a alegação central do recurso
voluntário ou, ao menos, não esclarecida a razão de a 2a Turma não se manifestar sobre
tal alegação, nem determinar o retorno à Turma Ordinária para apreciá-la.
É o relatório.
Voto
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.001497/2011-89

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, recebidos nos termos do art. 65, do Anexo II do RICARF, em razão da
caracterização de omissão do julgado acerca da necessidade de retorno dos autos ao Colegiado
de origem para análise do argumento central do Recurso Voluntário: dedução da integralidade
dos honorários advocatícios pagos para o recebimento dos rendimentos.
Com razão a Embargante.
Inicialmente, apenas para deixar clara a situação ocorrida nos autos, de fato o
contribuinte ao longo do processo recorre do entendimento da fiscalização – entendimento
confirmando pela DRJ - de que os honorários advocatícios pagos não podem ser excluídos
integralmente da parcela relativa a rendimentos tributáveis e sim considerados
proporcionalmente a esta, uma vez que também se referem ao recebimento dos rendimentos
isentos e não tributáveis.
O Acórdão 2802-003.126, retificado pelo acórdão no 2201-003.766, nos termos do
voto do Redator, ultrapassando a matéria devolvida pelo recurso voluntário, cancelou o
lançamento sob o entendimento de haver erro material quando da composição do valor exigido
pela fiscalização, há vista a suposta tributação do imposto de renda com base no regime de caixa,
para o Colegiado se os rendimentos foram recebidos acumuladamente, deveria a fiscalização ter
se utilizado das alíquotas vigentes na data do fato gerador conforme o regime de competência.
Observamos que, diante do teor desta decisão e diante da ausência de interposição
de embargos do Contribuinte naquele momento, a Fazenda Nacional – dentre dos limites
impostos pelo art. 67 do RICARF – apresentou Recurso Especial de Divergência. Citando como
paradigma o acórdão no 9202-003.695 a tese devolvida para julgamento se limitou à discussão
“Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA): geral: regime de caixa versus regime de
competência”.
E sob este prisma o recurso foi conhecido e distribuído à Conselheira Ana Paula
Fernandes para relatoria no âmbito desta Câmara Superior.
Por meio do acórdão 9202-008.012 – ora embargado, os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, conheceram do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos,
deram-lhe provimento, vencidas as conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora) e Patrícia da
Silva, que lhe negaram provimento. Esta Conselheira foi designada ela para redigir o voto
vencedor.
Neste cenário, e como bem destacado no despacho que acolheu os Embargos
apresentados pelo Contribuinte, esta Câmara Superior se debruçou a analisou exatamente a
matéria objeto do recurso, inexistindo na peça de contrarrazões qualquer insurgência ou
explicação pormenorizada dos fatos da forma como descrita na peça recursal que ora se
analisada.
Nos embargos de declaração é descrito pelo Contribuinte que o lançamento já
tomou como base o regime de competência, neste sentido a decisão proferida seria inócua na
medida em que não traria qualquer implicação para a exigência fiscal, destacou, porém que sua
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.805 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.001497/2011-89

tese acerca da possibilidade de abatimento do valor integral dos honorários advocatícios
permanece sem ser apreciada.
Neste cenário, uma vez que o acórdão no 9202-008.012 modificou a premissa
adotada pela Turma Ordinária, entendendo por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, devem as demais questões suscitadas no Recurso Voluntário serem analisadas, e diante
da impossibilidade desta Câmara Superior assim proceder sem a caracterização de supressão de
instâncias, deve o processo retornar a instância a quo.
Diante do exposto, acolho os embargos sem efeitos infringentes para, sanando a
omissão, determinar o retorno dos autos à Turma de Origem para julgamento das demais
questões postas no Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital